Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-10.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por dano moral – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de 13 horas – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por dano moral – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de 13 horas – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, que deve ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000263-10.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelado FRANCISCO LINDEMBERG
DOS SANTOS NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-10.2020.8.26.0068 -Voto no 39784
2
VOTO No 39784
APELAÇÃO No 1000263-10.2020.8.26.0068
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
APELANTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APELADO
: FRANCISCO LINDEMBERG DOS SANTOS
NASCIMENTO
INTERESSADA
: MM TURISMO & VIAGENS S/A
COMARCA
: BARUERI
RECURSO Apelação Ação de indenização por dano
moral
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação das
regras do CDC Incontroverso cancelamento de voo, que
ensejou atraso de 13 horas
Companhia aérea que
responde objetivamente pela falha na prestação dos
serviços Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 “caput” do
CDC Dano moral “in re ipsa” caracterizado Verba
indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
respeito
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para o caso concreto, que deve ser
mantida Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de indenização por dano moral”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-10.2020.8.26.0068 -Voto no 39784
3
julgada procedente pela r. sentença de fls. 141/150, cujo relatório se adota.
A apelação é de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A (fls. 154/178).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz, preliminarmente, que considerando os reflexos que
a pandemia trouxe para a economia mundial que afetou muitas empresas,
inclusive a apelante, que teve que diminuir a sua operação no percentual de
90%, espera que o valor de indenizações a serem fixadas levem em conta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Alega que restou incontroverso que o cancelamento do
voo contratado pelo apelado se deu por conta de problemas técnicos
operacionais e que o apelado foi imediatamente reacomodado.
Assevera que a manutenção que ensejou o cancelamento
do voo não foi programada, tendo em vista que o problema técnico que a
ensejou era imprevisível.
Argumenta que por se tratar de evento imprevisível se
configurou excludente de responsabilidade diante da ocorrência de caso
fortuito/força maior, nos termos dos artigos 393, parágrafo único e 737, ambos
do Código Civil.
Sustenta que o Código Brasileiro de Aeronáutica, no artigo
256, prevê a possibilidade de exclusão da responsabilidade do transportador
em caso de ocorrência de motivo de força maior.
Diz que a apelante prestou todos os esclarecimentos
pertinentes ao cancelamento do voo, bem como ofereceu a assistência devida
para amenizar qualquer eventual prejuízo sofrido pelo apelado.
Afirma que no presente caso os danos não podem ser
presumidos e que a prova de sua ocorrência é pressuposto para o acolhimento
da ação indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-10.2020.8.26.0068 -Voto no 39784
4
Alega que os eventos relatados na inicial se tratam de
mero aborrecimento que não ensejam a obrigação de indenizar o apelado por
danos morais.
Argumenta que, caso se entenda pela manutenção do
dever de indenizar, é necessário reduzir o quantum fixado para não evitar o
enriquecimento sem causa do apelado.
Requer que seja dado provimento ao recurso para que a r.
sentença seja reformada e ação julgada improcedente, mas caso assim não se
entenda, pede a redução do quantum fixado a título de danos morais.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 182/188).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 192/193). O
apelado manifestou sua concordância com o julgamento virtual. Todavia, não
ocorreu manifestação da apelante, conforme certidão de fls. 196.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
179/180).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de indenização por dano moral”
ajuizada por FRANCISCO LINDEMBERG DOS SANTOS NASCIMENTO em
face de AZUL - LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS e outra, sob a alegação de
que adquiriu junto à Companhia ré uma passagem aérea para viagem de
Teresina para o Rio de Janeiro, com conexão em Campinas. Alega que o voo
contratado para realizar o primeiro trecho da viagem foi cancelado, tendo sido
realocado em voo com partida prevista para 5h20m do dia seguinte. Afirma
que houve atraso de 13 (treze) horas para chegar ao seu destino final, fazendo
jus ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.
Houve contestação (fls. 39/55 e fls. 73/83) e réplica (fls.
131/140).
Adveio a r. sentença de fls. 141/150 que julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-10.2020.8.26.0068 -Voto no 39784
5
a demanda para condenar a Companhia Aérea ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros e de correção monetária. A ação foi julgada extinta em
face da corré MM TURISMO & VIAGENS S/A sem resolução do mérito com
base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência a Companhia Aérea ré foi
condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Daí o recurso apresentado pela Companhia Aérea ré, que
não comporta provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que não restam dúvidas
de que ao presente caso são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, posto ser o autor consumidor final dos serviços
prestados pela ré.
Ademais, não se estabeleceu controvérsia sobre a
intermediação do contrato de transporte aéreo nacional, bem como acerca do
cancelamento do voo, sem prévia comunicação, fazendo com que o autor
chegasse ao destino final com aproximadamente 13 (treze) horas de atraso.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14, “caput” do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-10.2020.8.26.0068 -Voto no 39784
6
Dessa forma, restou evidente que o cancelamento do voo,
sem o envio de prévia comunicação, configura falha na prestação dos serviços
passível de reparação.
Assim, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14
“caput”, 25, § 1o e 34, todos do CDC, cumulado com artigo 737 do CC, não é
possível aplicar a excludente de responsabilidade prevista no § 3o, inciso I, do
artigo 14 do CDC, independente de a manutenção que ensejou o
cancelamento tenha sido de caráter imprevisível. A Companhia Aérea deve
estar preparada para lidar com essas situações que são parte integrante do
serviço que presta aos consumidores.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Corte, no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1103538-44.2018.8.26.0100, Relator
Des. Correia Lima, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
28/11/2019;
AP
1006065-34.2018.8.26.0011,
Relator
Des.
Francisco
Giaquinto, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/05/2019.
Sendo assim, tendo em vista que os transtornos advindos
da falha na prestação dos serviços ultrapassam os meros dissabores ou
aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”, é de rigor o
ressarcimento dos danos suportados pelo autor.
No que se refere ao dano extrapatrimonial, é oportuno
observar que, dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa
física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI,
também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre
a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação
de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-10.2020.8.26.0068 -Voto no 39784
7
pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva da
Companhia Aérea requerida, com fulcro na teoria do risco profissional,
restando configurado o dever de indenizar o autor pelos danos decorrentes do
cancelamento do voo, sem prévia notificação.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em
consideração o sofrimento da vítima e sua intensidade; a gravidade da ofensa
e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica das partes, e
a intimidação da ofensora para desestimular novas ofensas, nos termos do
artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
Sendo assim, considerando o grau de culpa da ré, bem
como o porte econômico das partes, a gravidade do evento, e os critérios de
prudência, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a indenização
fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que está em
consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a
ofensora a repetir o ato e não causa o enriquecimento ilícito do autor.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. Atraso de voo.
Sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$4.000,00 a cada autor, com o reconhecimento da
sucumbência recíproca. Pretensão de majoração da indenização e de
condenação integral da ré ao pagamento das verbas de sucumbência.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-10.2020.8.26.0068 -Voto no 39784
8
sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea. Valor da
indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. A condenação à indenização por danos morais em
montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência
recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (AP no 1011782-16.2019.8.26.0068; Relator Des. Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 28/05/2020).
“APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais

Atraso de voo internacional Sentença de parcial procedência Recurso da
autora. DANOS MORAIS Pedido de majoração do montante indenizatório
Não cabimento
Valor arbitrado em R$ 6.000,00 se revela adequado e
proporcional ao caso Atraso de dezessete horas decorrente de remarcação
de
voo
cancelado

(...)
Recurso
não
provido”.
(AP
no
1014283-40.2019.8.26.0068; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; DJE. 08/05/2020).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora MARIA ELIZABETH DE
OLIVEIRA BORTOLOTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator